Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712365-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA MATOS RECORRIDO: GABRIEL PEREIRA MATOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de remessa necessária cível em face de sentença 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedentes os pedido da autora e determinou a imediata restituição da quantia depositada em Juízo para o Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 45415318): "1 _ Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão ID 132493580 que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL a internação compulsória de GABRIEL PEREIRA MATOS em instituição pública especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, devendo indicá-la nos autos, suportando os custos de instituição particular com a mesma finalidade, caso não haja instituição pública para tal fim, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.21601. 1.1 _ Caso não existam vagas ou estabelecimento da rede pública de saúde que atendam às necessidades do primeiro requerido, o Distrito Federal deverá interná-lo em estabelecimento particular, às expensas do Poder Público. 1.2 _ Assinalo que a internação compulsória é situação de curto prazo e provisória, sendo necessário a família preparar alternativas de médio e longo prazo que atendam às demandas de saúde do paciente. Nas ações reguladas pela Lei no 10.216 de 2001 (Proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais), as internações têm como objetivo controlar os sintomas agudos. O tratamento preconizado pelo SUS são internações breves, apenas em momentos de crises graves, nas quais o paciente apresente risco para si ou para outrem. Assim, propiciam condições a fim de que, passada a crise, o atendimento prossiga nos serviços de base comunitária, por intermédio dos CAPS, com a finalidade de inserção em seu meio social e familiar. Dessa forma, com o escopo de assegurar a ampla defesa e o contraditório em favor do primeiro requerido, eventual novo pedido de internação compulsória deverá ser formulado em ação própria, oportunizando-lhe, com a reabertura da fase postulatória, comprovar se a sua condição clínica é ou não compatível com o tratamento em regime de internação. A parte deverá deduzir uma nova ação de conhecimento, haja vista que são novos os fatos e novo o pedido, tudo a exigir módulo de conhecimento próprio. 2 _ Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. 3 _ Em razão da sucumbência, condeno o primeiro réu ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade de justiça que , declaro suspensa a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, conforme disciplina o §2o do art. 98 do CPC. 4 _ Deixo de condenar o Distrito Federal ao pagamento de custas processuais (Decreto Lei 500/69) e de honorários de sucumbência uma vez que a parte autora foi patrocinada pela Defensoria Pública, órgão integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal. 5 _ Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. 6 _ Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. 7 _ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. III _ DO SEQUESTRO DE VERBAS 8 _ Considerando que a tutela de urgência foi cumprida e os valores bloqueados não foram transferidos para a Clínica, DETERMINO a imediata restituição da quantia depositada em Juízo para o Distrito Federal, mediante a expedição de Alvará de Levantamento ou transferência bancária. Cumpra-se. " O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do reexame necessário (ID 47212075). Em observância ao princípio do contraditório, e o que dispõe os art .9o e 10, do código de processo civil, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se acerca da remessa necessária, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre a resposta. Publique-se, intimem-se. Brasília, 05 de junho de 2023 16:27:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador